Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-97.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009754-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 062.284.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 100.872.069-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA - CPF: 241.893.081-53 (EMBARGADO), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (EMBARGANTE), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (PROCURADOR), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009754-97.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – INVENTÁRIO - AÇÃO DEMARCAÇÃO, DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CO-PROPRIEDADE – REGRAS DE REPARTIÇÃO DO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – MEAÇÃO DE ANTERIOR PATRIMÔNIO NÃO OBSERVADA - CONCORRÊNCIA ENTRE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E UMA ÚNICA ASCENDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ACORDÃO FUNDAMENTADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009754-97.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA
PROCURADOR: MOHAMED ALI HAMMOUD

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por
ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA
, de acórdão que proveu parcialmente, à unanimidade, o agravo de instrumento interposto por
CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA
, assim ementado:

“
AGRAVO – INVENTÁRIO - AÇÃO DEMARCAÇÃO, DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CO-PROPRIEDADE – REGRAS DE REPARTIÇÃO DO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – MEAÇÃO DE ANTERIOR PATRIMÔNIO NÃO OBSERVADA - CONCORRÊNCIA ENTRE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E UMA ÚNICA ASCENDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na concorrência de um único ascendente de primeiro grau e o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime do casamento, os sucessores concorrem sobre todos os bens, comuns ou particulares (inciso II do artigo 1.829 c/c artigo 1.837, ambos do CC/02), salvo disposição testamentária em contrário.
”.

Diz que o acórdão padece dos vícios da omissão porquanto não fundamentou e enfrentou as razões da contrariedade apresentada pelo embargante, especialmente a divisão do imóvel matriculado sob o nº 43.881, bem assim as edificações e benfeitorias realizadas exclusivamente pela falecida Regina e Emília, que acarretaram valorização do patrimônio. Adiciona que a falecida
não se tratava de mera administradora dos bens da agravante/embargada, mas sim proprietária (de fato) de parte dos imóveis onde promoveu edificações e melhorias às suas próprias expensas e de sua companheira,
razão porque
os contratos de locação sempre foram firmados em nome da de cujus REGINA MARA, pois se tratavam de bens já partilhados de fato e que ficaram sob o seu domínio.

Alega omissão quanto à existência de testamento válido e defende a proporção de 75% do patrimônio da falecida em favor da inventariante Emília (50% parte disponível e 25% da legítima). A par disso, reclama do percentual de 58,33% fixado em favor da agravante, sob o fundamento de que sua parte só lhe toca 25% dos bens da filha falecida.

Noticia a existência da Ação Demarcatória, cuja situação, no seu entender, afasta a probabilidade do direito invocado no agravo.

Ao final, pede o provimento dos declaratórios a fim de desprover o recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé (Id 142765150).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Mullher, opina pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009754-97.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por
ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA
, de acórdão que proveu parcialmente, à unanimidade, o agravo de instrumento interposto por
CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA
, assim ementado:

“AGRAVO – INVENTÁRIO - AÇÃO DEMARCAÇÃO, DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CO-PROPRIEDADE – REGRAS DE REPARTIÇÃO DO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – MEAÇÃO DE ANTERIOR PATRIMÔNIO NÃO OBSERVADA - CONCORRÊNCIA ENTRE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E UMA ÚNICA ASCENDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na concorrência de um único ascendente de primeiro grau e o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime do casamento, os sucessores concorrem sobre todos os bens, comuns ou particulares (inciso II do artigo 1.829 c/c artigo 1.837, ambos do CC/02), salvo disposição testamentária em contrário.
”.

O acórdão, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso,
a fim de determinar que a agravada Sra. EMÍLIA ELÓISA, inventariante de REGINA MARA, deposite em juízo, por ora, 58,33% da renda locatícia auferida/alugueres recebido mensalmente a fim de respeitar a meação e a herança, bem assim informe ao juízo de origem todos os contratos existentes para o fiel cumprimento da presente ordem, estando inadimplentes ou não. Eventuais recebimentos exclusivos ou a maior
pela agravada
(frutos do imóvel não partilhado) deverá ser objeto de compensação, bem assim eventual diferença recebida a maior
pela ora agravante
, em decorrência do testamento ser declarado válido e, via de consequência, refletir ou não na redução de sua cota parte
(Id 140153657, p. 8/9)
.

Isso porque, há informações de que a falecida Regina era quem administrava o patrimônio da sua genitora Carmem referente à meação dos bens deixados pelo seu marido João Batista. Contudo, com o falecimento da Sra. Regina e, com a curatela compartilhada deferida aos filhos Atílio e João Batista, mostra-se razoável que o(s) imóvel(eis) – naquilo que exceder os 16,6% da fração ideal de Regina dos bens deixados pelo seu genitor - seja, agora, administrado pelo atual curador, caso ainda não exercido aludido direito.

A corroborar o entendimento, colaciona-se fragmento da petição dos Embargos (Id 141561699, p. 3):

“(...)

Portanto, se levarmos em consideração tais fatos (que não foram objeto de enfrentamento no v. acórdão),
fica claro que a de cujus REGINA MARA não se tratava de mera administradora dos bens da agravante/embargada, mas sim proprietária (de fato)

de parte dos imóveis
onde promoveu edificações e melhorias às suas próprias expensas e de sua companheira
. (...)”

Diferentemente do que alega o espólio embargante não se desconhece a existência da ação demarcatória, aliás, a apuração da divisão dos imóveis com edificações e benfeitorias se dará nesta ação, com o devido contraditório e ampla defesa, cuja situação, por si só, escapa da via estreita do agravo de instrumento. Independentemente da divisão consensual havida entre os herdeiros do bem objeto da matrícula nº 43.881, resta saber da outra parte (50%) em fração ideal atribuída a cônjuge sobrevivente Sra. Carmem, aqui embargada, inclusive para saber se gera renda ou não.

Igualmente não se desconhece a possibilidade da existência de testamento. Aqui, procurou-se apenas restabelecer o patrimônio da agravante, ora embargada, que conforme consignado,
aparentemente
, acha-se tolhida quando ao acervo patrimonial deixado pelo seu falecido marido (50%), além do percentual de 8,33% dos bens deixados por sua filha, observada a disposição de vontade estipulada em testamento pela falecida filha REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA, caso existente e válido.

Consignou-se, inclusive,
que se válido o testamento deixado pela filha
, o percentual da cota-parte da genitora, sofrerá possível decréscimo
para o percentual de aproximadamente 4,16% do patrimônio exclusivo de Regina
, contudo, a ação testamentária acha-se suspensa.

Assim, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Desse modo, o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, máxime se a decisão embargada está devidamente fundamentada.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

O defeito invocado pela parte embargante manifesta o seu inconformismo com o
decisum
embargado, sendo certo que ela objetiva a modificação do resultado do julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Importante consignar que o levantamento parcial do percentual determinado no acordão está sendo feito na origem mediante a comprovação das despesas da Sra. Carmem, após parecer do
Parquet
e mediante alvará, e o saldo remanescente continua depositado em juízo, até que se dê a devida instrução processual a fim de definir se os imóveis que estão na posse de Emília excedem à fração ideal da falecida Regina, bem assim se tocam a meação da agravada, Sra. Carmem.

Registra-se, ainda, como assegurado no acórdão embargado, que eventuais recebimentos a maior
pela embargante
(frutos de eventual imóvel excedente e não partilhado) deverá ser objeto de compensação, bem assim eventual diferença recebida a maior
pela ora embargada Carmem
, em decorrência do testamento ser declarado válido e não existir imóveis que toquem a sua meação na posse de Emília.

Por fim, neste momento processual, não restaram demonstrados os requisitos caracterizadores da má-fé, bem assim a interposição de recurso com intuito meramente protelatório.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023